Tribunal: TJDFT
Processo: 0712506-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO ANTERIOR NO MESMO PROCESSO OU EM PROCESSO CONEXO. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO E RELATOR. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 930 DO CPC C/C ARTIGO 81, “CAPUT” E § 1o, DO RITJDFT. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DE NATUREZA ABSOLUTA. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITANTE.
1. Pela regra da prevenção (art. 930, parágrafo único, do CPC e art. 81, caput e § 1o, do RITJDFT), é competente para julgar o agravo de instrumento interposto na ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença em que, anteriormente, foi interposta apelação cível, o órgão e o relator para quem foi distribuído o primeiro recurso.
2. A regra de prevenção prevista no art. 930, parágrafo único do CPC é funcional, portanto, absoluta e declinável de ofício. Compete ao novo relator prevento ratificar os atos anteriormente praticados, podendo, se o caso, invalidá-los, consonante previsão do artigo 64, §4o, do CPC.
3. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O DESEMBARGADOR SUSCITANTE.